Tribunal: TJDFT
Processo: 0726129-25.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECORRENTE INSERIDO NA FAIXA 1. RECURSO REPETITIVO - TEMA 960. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso Inominado interposto pela parte ré onde requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, notadamente em razão da cobrança cumulada dos lucros cessantes e multa contratual.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990).
4. O cerne da questão posta em juízo diz respeito à (i)legalidade da cobrança da comissão de corretagem no Contrato de Compra e Venda de Imóvel.
5. Utilizados os recursos do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, na negociação da compra e venda de imóvel realizada entre as partes (ID 13373016), aplica-se a seguinte tese, fixada pelo STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 960): “Ressalvada a denominada Faixa 1, em que não há intermediação imobiliária, é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. (REsp 1601149 RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 15/08/2018)”.
6. De acordo com a decisão do STJ, “Faixa 1” compreende famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), bem como as famílias com renda mensal bruta de até R$ 3.600,00 (três mil, e seiscentos reais), desde que enquadradas, nesta segunda hipótese, em situações específicas de vulnerabilidade social, como emergência ou calamidade pública. Nessa faixa do programa, a operação mais se assemelha a um benefício social com contrapartida do que propriamente a um contrato de compra e venda de imóvel.
7. Da detida análise das provas dos autos, verifica-se que as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, conforme documento de ID 13373016. Além disso, o autor, ora recorrido, comprovou que exerce a profissão de porteiro e que recebe salário inferior a R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme recibo de pagamento de ID. 13373014, fazendo parte, portanto, da ressalva contida da decisão do STJ suso citada. Assim, a despeito de ter havido informação acerca do valor da comissão de corretagem, esta não deveria ter sido estipulada no contrato em questão em razão de o recorrido se encontrar, de fato, na faixa 1 de renda mensal familiar.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.